Tribunal: TJDFT
Processo: 0731822-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-08-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. BENEFICIARIO PORTADOR DE CÂNCER. EXAME DE TOMOGRAFIA POR EMISSÃO DE PÓSITRONS (PET-CT). COBERTURA OBRIGATÓRIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Independentemente da modalidade de gestão do plano e da natureza jurídica da empresa, não cabe negar cobertura ao atendimento de emergência, de acordo com o artigo 35-C, inc. I e II, da Lei n. 9.656/98.
2. Evidenciados os requisitos para a concessão da tutela de urgência, deve ser mantida a decisão.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.